Tribunal: TJPA
Processo: 0802223-68.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802223-68.2022.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E 13º SALÁRIO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Tucuruí contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de verbas rescisórias a servidor que ocupou cargos comissionados, consistentes em férias acrescidas de 1/3 e 13º salário proporcionais ao período de janeiro a setembro de 2019 e março a junho de 2020, ressalvadas as parcelas prescritas, com correção pela SELIC. O apelante sustentou que não são devidas as referidas verbas a servidor ocupante de cargo comissionado, por inexistir vínculo efetivo e em razão da suposta ilegalidade do pagamento. O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, com majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público municipal ocupante de cargo comissionado tem direito ao recebimento de férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, mesmo na ausência de previsão expressa em legislação local; e (ii) estabelecer se a sentença que condenou o ente público ao pagamento dessas verbas merece reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura, no art. 39, § 3º, c/c art. 7º, incisos VIII e XVII, o direito às férias acrescidas de 1/3 constitucional e ao 13º salário aos servidores públicos, inclusive os ocupantes de cargos em comissão.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 570.908 (Tema 30 da Repercussão Geral), fixou entendimento vinculante no sentido de que servidores ocupantes de cargos comissionados, quando exonerados sem fruição das férias, fazem jus ao pagamento correspondente, acrescido do terço constitucional, ainda que ausente previsão expressa em legislação local.

5.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, reconhece o direito dos servidores comissionados ao recebimento de férias e 13º salário, não havendo ilegalidade na condenação imposta.

6.

O Município apelante não comprovou o pagamento das verbas rescisórias devidas, não se desincumbindo do ônus de provar fato extintivo da obrigação, o que impõe a manutenção da sentença.

7.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal e a manutenção da condenação, é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público municipal ocupante de cargo comissionado faz jus ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e ao 13º salário, por força do art. 39, § 3º, da CF/1988.

2.

A ausência de previsão expressa em legislação local não afasta a incidência dos direitos sociais assegurados constitucionalmente aos servidores públicos, inclusive aos comissionados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação,
procedendo a majoração dos honorários sucumbenciais anteriormente fixados, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802223-68.2022.8.14.0061

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE TUCURUI

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: RUI GUILHERME DE ALMEIDA AMORAS DA SILVA (OAB/PA 5.751)

APELADO: LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO

ADVOGADO: ANDRÉ WILSON DE SOUSA (OAB/PA 30.615)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MÁRIO NONATO FALANGOLA

O Município de Tucuruí interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo ao pagamento de verbas rescisórias: férias acrescidas de 1/3 durante todo o período e 13º salário proporcional entre janeiro a setembro de 2019 e março a junho de 2020, ressalvadas as parcelas prescritas, decorrentes de vínculo de natureza comissionada, parcelas corrigidas pela SELIC. Honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Aduziu que o cargo em comissão tem como pressuposto a temporariedade, razão pela qual não são devidas ao apelado as verbas reivindicadas e deferidas pela sentença hostilizada, mesmo porque as recebeu durante a vigência do vínculo. Argumentou ser ilegal o pagamento de verbas rescisórias para cargo em comissão.

Finalizou requerendo o provimento do recurso, para reformar a sentença, consoante os fundamentos expostos.

O apelado, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença, com a majoração dos honorários de sucumbência.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O apelado exerceu cargo comissionado de “Fiscal de Obras” entre 07/03/2013 a 31/10/2018 e “Assessor de Gabinete III” pelo período de 05/11/2018 a 30/09/2019 e 01/03/2020 a 15/06/2020, como restou demonstrado pelas Declarações de Tempo de Contribuição (ID 19467725 – Págs. 6 e 7).

O apelante tenta esquivar-se da obrigação, aduzindo a temporariedade do vínculo comissionado. Razão não lhe assiste, visto que a falta de efetividade não torna tais servidores indignos de direitos sociais assegurados a todos os servidores públicos, como é o caso das férias (integrais e proporcionais) e do 13º salário, eis que estão garantidos, inclusive aos servidores ocupantes de cargos em comissão, por força do § 3º do art. 39 da CR/88.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui entendimento (Tema 30 da Repercussão Geral) no sentido de que os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de férias com acréscimo do terço constitucional. Sobre o tema, confira-se:

“EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito
.
2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido.”
(RE 570908, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-045

DIVULG 11-03-2010

PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-04

PP-00872 RJTJRS v. 46, n. 279, 2011, p. 29-33 RTJ VOL-00233-01 PP-00304)

Da mesma forma, o servidor comissionado faz jus aos direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Magna, estendidos aos servidores por força do § 3º do art. 39 da CF/1988, como já mencionado anteriormente, daí porque também lhe é devido o 13º salário. Vejamos:

“DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. DIREITO A FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Curralinho contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de parcial procedência para condenar o ente público ao pagamento dos salários de novembro e dezembro de 2020; 13º salários dos anos de 2017 a 2020; férias integrais simples acrescidas de 1/3 constitucional referentes aos anos de 2017 a 2020; com aplicação de juros de mora da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E (Tema 810/STF), além da fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido. O agravante sustentou inexistência de direito às referidas verbas em razão da natureza comissionada do vínculo da servidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se servidor público ocupante de cargo em comissão tem direito ao recebimento de férias e 13º salário, mesmo na ausência de previsão expressa em legislação local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura, em seu art. 39, § 3º, combinado com o art. 7º, incisos VIII e XVII, o direito às férias acrescidas de 1/3 constitucional e ao 13º salário a todos os servidores públicos, inclusive os ocupantes de cargo em comissão.

4. A legislação municipal (Lei nº 356/1991) estende expressamente aos servidores comissionados os direitos previstos no art. 39 da Constituição Federal, reforçando a garantia constitucional.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 570.908 (Tema 30 da repercussão geral), firmou entendimento de que a ausência de previsão legal específica não afasta o direito ao terço constitucional de férias a servidores comissionados exonerados sem usufruto do descanso remunerado.

6. O Município agravante não comprovou o pagamento das verbas discutidas, não se desincumbindo do ônus de provar fato extintivo da obrigação, razão pela qual subsiste a condenação imposta na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O servidor público municipal ocupante de cargo comissionado faz jus ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e ao 13º salário, por força do art. 39, § 3º, da CF/1988
.”
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800104-05.2021.8.14.0083 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025 )

Dessa forma, nota-se que a sentença não comporta reforma.

Tendo em consideração o trabalho adicional nesta fase recursal, assim como o fato de que a sentença recorrida se mostra alinhada ao entendimento deste Tribunal de Justiça e em sintonia com o precedente vinculante da Suprema Corte, cumpre majorar os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados para o
percentual máximo
(art. 85, § 11 do CPC), cuja especificação ocorrerá na fase de liquidação do julgado.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Tucuruí, procedendo a majoração dos honorários sucumbenciais anteriormente fixados para 20% (vinte por cento), a ser especificado na fase de liquidação do julgado.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/06/2025